Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CESSIONÁRIO PARA COMPROVAR A CESSÃO DO CRÉDITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO. DESCABIMENTO.
1. Diante do pedido de sucessão processual, o cessionário devia ser cadastrado no sistema para acompanhamento do pleito, o que não ocorreu, obstando a regular intimação para cumprir a ordem judicial. Assim, a ausência de intimação da cessionária para cumprir a ordem de juntada de comprovante da cessão de crédito macula de nulidade absoluta os atos processuais seguintes, tendo em vista o erro de procedimento e nítido cerceamento de defesa, pois, afinal, sem regular intimação, não houve oportunidade de suprir a irregularidade apontada.
2. Ainda que o autor originário tivesse sido intimado para impulsionar o feito, a falta de solução prévia a respeito do pedido de sucessão processual obsta a caracterização de falta de interesse processual ou de abandono da causa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.